Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. É possível a execução de honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio, porque são despesas extraordinárias que o condomínio arcará com a contratação de advogado para propor a execução de débito condominial.
2. No caso concreto, embora haja previsão de honorários advocatícios na convenção do condomínio, não há especificação de porcentual, nem qualquer outro documento hábil ou contrato de prestação de serviços que demonstre que os honorários contratuais sejam de 20% sobre o débito.
3. Ausente a liquidez dos honorários advocatícios contratuais para cobrança de taxas condominiais inadimplidas, devem ser excluídos da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.